Tribunal: TJDFT
Processo: 0707475-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A qualificadora só pode ser afastada da decisão de pronúncia quando se revelar manifestamente improcedente, despropositada ou desarrazoada, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
2. Presentes indícios de que o delito foi praticado por motivo fútil, compete aos jurados, de forma soberana, desvinculados de qualquer assertiva de decisão de pronúncia, decidir a questão.
3. Recurso desprovido.